Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ADEQUADA COM A TABELA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos de execução de título extrajudicial no 0718511-74.2021.8.07.0009. Em suas razões, aduz que os embargos à execução opostos pela executada sequer deveriam ter sido conhecidos, por ausência de garantia integral do Juízo. Insurge-se quanto à redução em 1/4 da taxa de juros estipulada no contrato, sob o argumento de que houve atendimento das diretrizes estabelecidas pelo Banco Central.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36589575). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37602959).
III. O §1o, do art. 53, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Desse modo, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos. Nesse aspecto, também dispõe o Enunciado 117 do FONAJE, segundo o qual é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Diante do tratamento expresso da matéria no âmbito dos Juizados Especiais (art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95), não se aplicam as regras do CPC. No caso dos autos, o credor busca o recebimento de R$ 13.389,20, ao passo que o valor penhorado foi de R$ 164,18, ou seja, o juízo não estava garantido.
IV. Quanto à taxa de juros, o enunciado no 596 do STF estabelece que as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. Em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS) e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). Diante dessas premissas, a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, de modo que opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador caso importem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.
V. Em análise ao contrato (ID 111577447 – processo de origem), a agravante concedeu um empréstimo no valor de R$ R$ 3.000,00, a serem liquidados em 24 prestações de R$ 608,60, totalizando o valor de R$ 14.606,40. Os contratantes foram informados quanto às condições contratuais como taxas e vencimentos, além do que o pagamento foi estabelecido em prestações fixas com juros mensais pré-fixados. Depreende-se, dos relatos em audiência (ID 122501450 dos autos de origem), que ocorreu um desarranjo entre o mutuário e a avalista, ora agravada, que já tinham o costume de fazer pequenos empréstimos de modo informalmente conjunto.
VI. Ressalte-se que o contrato foi entabulado em setembro de 2021, período em que, segundo informações extraídas do site do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para crédito pessoal não consignado oscilou entre 1,08% e 21,49% ao mês (https://www.bcb.gov.br). Ademais, não há determinação legal que determine às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado. As taxas relacionadas pelo Banco Central do Brasil apresentam-se como mero referencial a ser considerado, que não obriga a aplicação da taxa média mensal aplicada pelo mercado no percentual de 8,07% conforme argumenta a agravada.
VII. Agravo CONHECIDO e PROVIDO, para cassar a decisão de ID 127153302 dos autos de origem. Sem condenação em custas e honorários.
VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.